Tribunal: TJMT
Processo: 0032343-26.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032343-26.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 33.134.529/0001-57 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 00.452.047/0001-96 (EMBARGANTE), MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - CPF: 289.602.460-34 (ADVOGADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GABRIELA FERREIRA MENDES DIAS - CPF: 059.348.191-78 (ADVOGADO), SIFCO SA - CNPJ: 60.499.605/0001-09 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.269.509/0001-60 (EMBARGANTE), ANA LUISA COSTA DUARTE - CPF: 311.194.108-60 (ADVOGADO), TATIANA MELISSA GUIMARAES - CPF: 301.548.778-75 (ADVOGADO), BR METALS FUNDICOES LTDA - CNPJ: 19.811.058/0001-43 (EMBARGANTE), SIFCO SA - CNPJ: 60.499.605/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.269.509/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BR METALS FUNDICOES LTDA - CNPJ: 19.811.058/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 164008196 – págs. 1 a 13), manejado por
ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e nulidade da sentença e, no mérito, deu parcial provimento ao seu apelo, reformando parcialmente a sentença recorrida, para declarar a ocorrência da prescrição da cobrança das diferenças das comissões pagas a menor à requerente/apelada, ora embargada, no quinquênio anterior à propositura da ação.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que nada manifestou acerca da sua alegação quanto à falta de intimação para que se manifestasse sobre os esclarecimentos apresentados pelo perito do Juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que nada manifestou acerca da sua alegação quanto à falta de intimação para que se manifestasse sobre os esclarecimentos apresentados pelo perito do Juízo.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Isso porque, ao revés do que tenta fazer, apresentado o laudo pericial (ids. 155916826 e 155916827), a requerida, ora apelante, foi devidamente intimada para se manifestar, tanto é que, ao id. 155916827 – págs. 18 a 22, apresentou impugnação ao laudo.

Após a apresentação da impugnação ao laudo pericial, a empresa que realizou a perícia apresentou resposta à impugnação apresentada pela requerida, ora apelante (id. 155916841 – págs. 1 a 19), esclarecendo os apontamentos efetuados.

Ato contínuo e refutando de vez qualquer irresignação da requerida, ora apelante, de que não teria sido intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, o Juízo singular, no despacho de id. 155916842, determinou,
novamente
, a intimação das partes para que se manifestassem.

Intimadas, tanto a requerente, ora apelada, quanto a requerida, ora apelante, peticionaram, respectivamente, aos id. 155916844 – págs. 1 e 2 e 155916845 – págs. 1 a 4, apresentando suas impugnações.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença recorrida.

(...).
”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023